Tribunal: TJBA
Processo: 8050293-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050293-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: MANUELLA ARRUDA SAINT CLAIR DA SILVEIRA e outros (2) Advogado(s): VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde, o qual visava reverter tutela de urgência que determinara o restabelecimento de plano empresarial rescindido unilateralmente. A controvérsia gira em torno da legalidade da rescisão contratual e da continuidade do tratamento médico de beneficiária com transtorno do espectro autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da cobertura assistencial em caso de tratamento médico essencial em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incidem sobre a hipótese as normas da Lei nº 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, por se tratar de contrato de adesão firmado com parte hipossuficiente. 4. Planos coletivos empresariais com poucos beneficiários (menos de 30 vidas) possuem natureza híbrida e atraem normas protetivas dos planos individuais, especialmente no que tange à exigência de motivação idônea para sua rescisão. 5. A jurisprudência do STJ não admite rescisão unilateral imotivada nesses casos, dada a vulnerabilidade do estipulante, que tem reduzido poder de negociação. 6. A justificativa apresentada pela operadora — desequilíbrio econômico-financeiro — revela-se genérica e não configura motivação idônea suficiente para o rompimento contratual. 7. A agravada comprovou sua regular adimplência, afastando a hipótese de cancelamento por inadimplemento superior a 60 dias. 8. Estando a beneficiária em tratamento contínuo por transtorno do espectro autista, impõe-se a observância do Tema nº 1.082 do STJ, que garante a continuidade assistencial até a alta médica. 9. Verifica-se a presença do periculum in mora inverso, já que a interrupção da cobertura poderia comprometer a saúde e a integridade da paciente. 10. A decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e se mostra razoável ao impor multa para eventual descumprimento. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 47; 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.829.701/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, EREsp n. 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.832.448/SP, Rel. Min. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.